Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PETIÇÃO INICIAL COMPREENSÍVEL. REQUISITOS DO ART. 14 DA LEI 9.099/95 OBSERVADOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência de débitos entre as partes; condenou a parte ré a retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a parte ré suscita a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a parte autora alega a existência de falha na prestação do serviço do banco, sem demonstrar efetivamente tal suposição. No mérito, sustenta a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes e a existência de débito não honrado pela parte autora. Em consequência, defende ser indevida a declaração de inexistência de débito e a exclusão/ abstenção de negativação porque se trata de direito líquido e certo da instituição financeira negativar o nome do devedor inadimplente. Por fim, requer que eventual reparação seja fixada com razoabilidade e sustenta não deva incidir correção monetária e juros de mora sobre indenização por danos morais. Recurso da parte autora visando à majoração do valor da compensação pecuniária, bem como para que os juros moratórios incidam a partir da data do evento, e não da data da sentença.
II. Diante dos requisitos que norteiam os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 6.o), a petição inicial não requer os mesmos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, bastando que observe o disposto no art. 14 da Lei 9.099/95. Desse modo, não merece prosperar a preliminar de inépcia da inicial, pois a simples leitura da peça de ingresso permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte recorrida. Ademais, a matéria ventilada pela parte ré/recorrente concerne ao mérito, o que não induz à inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
IV. A instituição financeira não logrou comprovar a existência do contrato de cartão de crédito. Ao contrário, os documentos juntados sugerem a existência de fraude, pois foram realizadas várias operações seguidas nas mesmas datas, em cidades do interior de São Paulo (ID 16702401), distantes do local de residência da parte autora (declarado na inicial). A suspeita de fraude foi, inclusive, registrada em anotação da parte ré (ID 16702401 - Pág. 7). Por conseguinte, mostra-se ilegítima a restrição de crédito lançada no nome da parte autora (ID 16702382).
V. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é a jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem incidir a partir da data do ilícito, ainda que se trate de compensação por dano moral.
X. Todo valor é passível de correção monetária para evitar a perda inflacionária, como, ademais, estabelecem o art. 1.o da Lei 6.899/81 e o art. 389 do Código Civil.
XI. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Provido em parte o da parte autora para fixar a data do evento (19/12/2019) como termo inicial dos juros moratórios. Mantida a sentença em seus demais termos. Não há que se falar em condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, incidindo o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.